Tribunal: STF
Processo: Súmula 533
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 533

Nas operações denominadas "crediários", com emissão de vales ou certificados para compras e nas quais, pelo financiamento, se cobram, em separado, juros, selos e outras despesas, incluir-se-á tudo no custo da mercadoria e sôbre esse preço global calcular-se-á o impôsto de vendas e consignações.

[]